Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750066-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTOS NEVES FROES AGRAVADO: WELINGTON VALADAO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO SANTOS NEVES FROES contra decisão, de ID n.o 78554819, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID n.o 78582826), o embargante alega ausência de demonstração da insolvência da SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA, circunstância sem a qual não se permite a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Aduz que a falta de pronunciamento sobre esse ponto caracteriza omissão. Requer o saneamento do vício, com o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja reformada a decisão, concedendo efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido: Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC). Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Vejamos. Consoante relatado, o Embargante almeja na verdade a reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que, em sede sumária, analisa-se somente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, sem se adentrar no mérito objeto do recurso. Assim, de forma fundamentada e em sede perfunctória, a decisão indeferiu o pleito liminar por não restar demonstrada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano. Em verdade, nota-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, tendo em vista que seu pleito foi indeferido. Destarte, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador